Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701958-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILL ROBSON LIMA SAMPAIO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILL ROBSON LIMA SAMPAIO, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de o órgão de trânsito emita o documento CRLV de forma imediata. O agravante alegou ter quitado todos os débitos relativos ao veículo, no entanto consta tanto do sistema do Detran quanto do sistema do DER como não pagos. Afirmou ter se dirigido pessoalmente aos órgãos de trânsito, a fim de comprovar o pagamento dos débitos e requerer sua baixa nos sistemas, porém não obteve sucesso. Pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja o Detran obrigado a emitir o documento CRLV – licenciamento do veículo, de forma imediata, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que o motivo da retenção do veículo do agravante e do certificado de licenciamento foi o pagamento em atraso de diversos débitos relativos ao veículo. Em tese, com a regularização dos pagamentos não restaria motivos para retardar a emissão dos documentos relativos ao veículo do agravante. No entanto, em razão do caráter satisfativo da medida, é necessária a oitiva dos órgãos de trânsito oportunizando o exercício do contraditório, a fim de se verificar eventual ilegalidade na não emissão do documento requerido. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora